Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-59.2015.8.11.0011
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000039-59.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), SILVIA CRISTINA POLTRONIERI SILVA - CPF: 006.727.051-41 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – SERVIDOR PÚBLICO – GARI – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DOENÇA DEGENERATIVA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1.
Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, na hipótese específica de dano causado a servidor público, decorrente de acidente do trabalho, a responsabilidade civil será subjetiva.

2. P
ara que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de acidente do trabalho, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, exige-se a
presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano, nexo de causalidade e o elemento subjetivo
(culpa ou dolo).

3. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre ação ou omissão do Município e a doença que acomete a autora (
hérnia de disco lombar)
, não há amparo para impor ao ente estatal o dever de indenizar.

4. N
os termos do artigo 20, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91, tem-se que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho. Sendo
a
hérnia de disco lombar
uma doença degenerativa, que possui causas diversas, sem vínculo necessário com o exercício da atividade laborativa exercida pela requerente, não há como responsabilizar o Município por eventual dano decorrente deste infortúnio.

5.
Ademais, a prova pericial demonstrou que a requerente fazia uso de equipamentos e roupas especiais de proteção no momento do acidente, o que afasta a c
ulpa do ente público pelo agravamento da enfermidade, uma vez
que cumpriu com
o dever de prover a segurança adequada aos seus servidores públicos para o desempenho de suas funções.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível e adesiva interpostos pelo
Município de Cuverlândia/MT
e
Sílvia Cristina Poltronieri Silva
,
contra sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da ação de reparação civil por danos decorrentes de acidente de trabalho no 0000039-59.2015.811.0011,
julgou
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, em prol da autora, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Município de Cuverlândia/MT
alega, preliminarmente, a nulidade do ato sentencial, ao argumento de que a fundamentação da sentença não encontra amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Nesse ponto, aduz que, diferentemente do quanto declinado na sentença recorrida, não houve negligência por parte do ente municipal no fornecimento das medidas de segurança no ambiente de trabalho e amparo assistencial à autora, assim como não houve dispensa da requerente sem justa causa, tendo sido a rescisão contratual motivada pela recusa da contratada em executar as atribuições inerentes ao seu cargo.

Enfatiza que, em conformidade com a perícia médica realizada durante a instrução processual, restou evidenciado que a patologia apresentada pela autora (
hérnia de disco lombar
) não decorreu do suposto acidente de trabalho, tratando-se, na verdade, de doença preexistente.

Argumenta que,
“na Perícia Judicial, anexada
aos
autos, é possível constatar que, em resposta ao quesito 6 (fls), o perito concluiu que a Requerente sofreu uma
lombociatalgia intensa após realizar um esforço físico intenso (carregar um latão) - devido a uma hérnia de disco,
dando a entender que a hérnia de disco era de fato preexistente à alegada lesão.”

Defende, também, que não restou evidenciado o nexo causal entre a suposta conduta do agente público e o resultado danoso, posto que o efetivo exercício da função de gari, por exíguo período de tempo, não foi a causa principal ou motivo preponderante para o agravamento da hérnia de disco da apelada.

Nesse ínterim, pontua que inexiste responsabilidade do ente municipal, posto que não restou demonstrado nos autos que o Município de Cuverlândia atuou com negligência, imprudência ou imperícia, não sendo preenchidos os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva.

Sustenta, ainda, improcedência dos danos morais, porquanto a situação relatada pela autora
“não configurou-se a ocorrência na órbita pessoal ou qualquer forma de sofrimento a ponto de ensejar um decreto condenatório,”
tratando-se de
“mero aborrecimento.”

De forma subsidiária, o Município aduz que
a quantia fixada a título de indenização é exorbitante, desproporcional e desarrazoada, bem como que o
quantum
indenizatório deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução d
o
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Município de Cuverlândia/MT (Id. 73016523 – p. 4).

Na mesma oportunidade, a requerente
Sílvia Cristina Poltronieri Silva
interpôs recurso adesivo ao recurso de apelação (Id. 73016523 – p. 9), insurgindo-se em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Aduz que
“o
valor arbitrado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a devida vênia, se mostra em desconformidade com o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, não observando também os requisitos comumente utilizados para a fixação da verba indenizatória pela prática de danos anímicos.”

Defende que
“
os prejuízos gerados pela Reclamada atingem as esferas social, financeira, física e emocional, pelo que se tem como proporcional e justa, a fixação, por esse d. Juízo, de uma indenização no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme pleiteado na inicial.”

Com fulcro nestas razões, pugna pelo provimento do recurso adesivo, a fim de que seja majorado o
quantum
arbitrado na sentença a título de indenização por morais.

O Município de Cuverlândia, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 83753467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob,
manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial
(Id. 75395999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos de apelação interpostos.

Inicialmente, cumpre dizer que a preliminar de nulidade da sentença por fundamentação contrária às provas dos autos, arguida pelo Município de Cuverlância/MT, confunde-se com o próprio mérito do recurso, razão pela qual será analisada em conjunto com as demais alegações.

Conforme já relatado, cuida-se de recursos de apelação cível e adesiva interpostos pelo
Município de Cuverlândia/MT
e
Sílvia Cristina Poltronieri Silva
,
contra sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da ação de reparação civil por danos decorrentes de acidente de trabalho no 0000039-59.2015.811.0011,
julgou
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, em prol da autora, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Prima facie
,
observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de suposto acidente de trabalho, ocorrido no início do mês de fevereiro do ano de 2013, quando a autora, durante o exercício de suas funções como gari, levantou um galão, vindo a sentir um
“estralo nas costas”
, iniciando-se, a partir de então, uma série de complicações em sua saúde.

Infere-se que a autora era servidora do Município de Cuverlândia, contratada através de contrato temporário de prestação de serviços, para o exercício da função de gari. Relatou que jamais teve acesso a qualquer equipamento de proteção individual e que a atividade desenvolvida exigia da requerente esforço físico acima da média, uma vez que sempre trabalhou realizando coletas, assim como atividades em geral visando a limpeza da cidade.

A requerente relatou, na sua inicial, que, não obstante a gravidade do acidente, a municipalidade não prestou o devido suporte à servidora, limitando-se a conceder um afastamento temporário para tratamento de saúde após 2 (dois) meses da data do fato.

Narrou, ainda, que, após o período de afastamento, mesmo sem possuir condições para tanto, continuou a desenvolver suas atividades laborais, sob a influência de medicação, tendo sido, logo em seguida, dispensada pelo Município sem qualquer justificativa.

Aduziu, ao final, que, após os fatos, mudou-se para o Município de Tangará da Serra/MT, vindo a ingressar com uma ação de obrigação de fazer objetivando a realização de
“procedimento cirúrgico de hérnia discal lombar”
, não tendo contado com qualquer assistência por parte do Município de Cuverlândia/MT.

Com arrimo nos fatos encimados, a autora propôs a presente ação de reparação civil por acidente de trabalho, objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal e a sua condenação na obrigação de reparar os danos morais e estéticos suportados pela requerente.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, o magistrado singular julgou-o procedente, nos seguintes termos:

“
O pedido merece ser julgado procedente, pois é certo que incumbe ao ente público empregador a adoção de medidas tendentes a garantir a segurança de seus servidores, quando do exercício de suas funções. (...)

No caso em debate, restou comprovado que a autora foi servidora pública municipal, lotada na função de gari, com contratação temporária durante os anos de 2012 a 2013, conforme folhas 90/93 e 97/100. No ano de 2013, enquanto levantava um “galão”, sentiu complicações na coluna, ocasionando prejuízos à sua saúde, sendo diagnosticada com “hérnia de disco”.

Tais complicações promoveram o afastamento das atividades temporariamente, sem qualquer amparo assistencial da municipalidade, bem ainda a concessão de auxílio-doença e quando retornou para as atividades, tivera o contrato rescindido sem justa causa.

O perito nomeado foi crível ao apontar que o esforço físico intenso que a atividade de Gari exigia resultou em uma patologia, in verbis: ‘o esforço intenso é uma das causas de uma Hérnia de disco, a Autora já apresentava uma dor lombar, quando iniciou o trabalho de Gari, não tenho como confirmar se ela já apresentava uma Hérnia de disco antes de iniciar o trabalho, porém, a dor intensificou de maneira intensa durante o trabalho.’ (folha 205).

Além disso, na folha 203, respondendo ao quesito judicial (folha 198, especialmente item “d”), o senhor perito não deixou dúvidas ao dizer que o trabalho desempenhado pelo autor foi decisivo para causar a enfermidade ou agravá-la.

Ora, malgrado alegue o réu as doenças generativas e multifatoriais não ensejam sua responsabilização, nada obsta o reconhecimento do nexo de causalidade com o trabalho, isso porque comprovado pelo fato de o INSS ter concedido auxílio-doença pela incapacidade laborativa e pelo perito médico constatar a contribuição da atividade laboral para o desencadeamento ou agravamento do processo degenerativo, constituindo um conjunto de fatores para a ofensa à saúde da autora.

Além do mais, ainda que a autora se queixasse de dores na lombar, caberia à municipalidade o fornecimento de equipamentos, instruções de segurança, encaminhamento médico à autora, de modo a possibilitar que a servidora efetuasse, corretamente, a coletas que visam a limpeza da cidade, o que não fez.

N’outro ponto, a rescisão unilateral com ou sem justa não afeta o fato de a patologia ter sido ocasionada por acidente de trabalho, pelo contrário, apenas reforça a negligência cometida.

O fato de ser subjetiva a responsabilidade por acidentes de trabalho, não afasta a presunção de culpa do empregador, somente elidida quando esse comprove tenha cumprido com o ônus que lhe é afeto e que respeita à garantia de segurança do empregado. (...)

É induvidoso e incontroverso que a autora adveio, em virtude da invalidez adquirida em consequência do acidente, perda parcial e permanente da capacidade laborativa. Portanto, considerando a dor e o sofrimento causados pela lesão deve ser reconhecido o dano moral, em razão da negligência da Municipalidade no fornecimento de segurança no ambiente de trabalho e amparo assistencial. (...)

No caso dos autos, verifica-se que, sob o ângulo compensatório, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se adequado, uma vez que os direitos da personalidade foram atingidos de forma grave, pois, induvidoso e incontroverso que ao autor adveio, em virtude da invalidez adquirida (veja-se que o perito disse estar o autor incapacitado 172) em consequência do acidente, perda parcial e permanente da capacidade laborativa ante a negligência da Municipalidade no fornecimento de segurança no ambiente de trabalho e amparo assistencial. Desse modo, a conduta da parte ré se mostra extremamente lesiva. (...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação indenizatória movida por SILVIA CRISTINA POLTRONIERI SILVA em face do MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA, o que faço para condenar o município a pagar para a autora as seguintes verbas:

a) R$ 40.000,00 (quarente mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, desde a data desta decisão;

b) condeno o município ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação corrigido, consoante dispõe o artigo 85, § 4o do Código de Processo Civil.”
(Id. 73016521 – pp. 305/314).

Contra essa decisão, insurgem-se o Município de Cuverlândia/MT e
Sílvia Cristina Poltronieri Silva
, conforme teses sintetizadas no relatório.

Pois bem.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”

(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

Inclusive, convém destacar que, no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, não deve ser aplicada a denominada responsabilidade extracontratual do Estado. Isso porque a Administração Pública somente deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que, efetivamente, venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres.

Deveras, a Administração responde de modo objetivo pelos riscos que cria aos outros, mas não a si, aos que a representam ou presentam em cada caso concreto.

Desse modo, quando a ofensa é causada não a um terceiro, mas a um contratante ou agente público, a responsabilidade deve ser definida pelas regras contratuais ou estatutárias, conforme o caso, e não pelo risco administrativo.

Confira-se, por oportuno, as lições de Sergio Cavalieri Filho ao analisar a norma constitucional acima transcrita:

“‘Terceiro’ indica alguém estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tem vínculo jurídico preexistente. Logo, o § 6o do art. 37 da Constituição só se aplica à responsabilidade extracontratual do Estado. Não incide nos casos de responsabilidade contratual, porque aquele que contrata com o Estado não é terceiro; já mantém vínculo jurídico com a Administração, pelo que, ocorrendo o inadimplemento estatal, a responsabilidade deverá ser apurada com base nas regras que regem o contrato administrativo.”
(Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 9 Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 251).

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva por parte do Poder Público, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, em especial os laudos periciais produzidos durante a instrução processual (Id. 73016521 – pp. 248/256 e 285), verifico que não restou evidenciada, de forma cabal, a omissão do ente demandado, tão pouco o nexo de causalidade, apto a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva do Município.

Com efeito, não vislumbro a existência de nexo causal entre os fatos narrados na inicial e a conduta estatal, porquanto não houve comprovação de que a doença que acomete a autora (
hérnia de disco lombar
) decorreu, exclusivamente, das atividades exercidas durante o período em que laborou na função de gari. A referida conclusão é extraída a partir do laudo pericial constante no
Id. 73016521 – p. 285, conforme excerto a seguir destacado:

“COMPLEMENTAÇÃO LAUDO JUDICIAL

O esforço intenso é uma das causas de uma Hérnia de disco.
A Autora já apresentava uma dor lombar quando iniciou o trabalho de Gari, não tenho como confirmar se ela já apresentava uma Hérnia de disco antes de iniciar o trabalho, porém a dor intensificou de maneira intensa durante o trabalho
.

QUESITO

A – Não,
uma Hérnia de disco pode aparecer em um paciente sem relação algumas vezes com o trabalho intenso
(pacientes sedentários).

B – Sim, o esforço de trabalho como Gari aumentam as dores na coluna irradiada para os membros inferiores (lombociatalgia).

C – Sim,
a autora poderia já ter uma hérnia de disco lombar com poucos sintomas que se agravaram durante o esforço como Gari
.

D – Sim,
o esforço intenso que realizou como Gari na Prefeitura de Cuverlândia, intensificou uma lombociatalgia (dor lombar irradiada para os membros inferiores) devido a uma hérnia de disco lombar
, que necessitou de cirurgia na Santa Casa de Cuiabá.

A classificação de Schilling III,
o trabalho provocou uma desordem latente ou agravou uma doença estabelecida
.

Apresentou um grau de contribuição intensa a Prefeitura de Cuverlândia.”
[Destaquei].

Infere-se, portanto, que o perito não concluiu que a patologia apresentada pela requerente teve como causa única o exercício da função de gari, apontado, por outro lado, a possibilidade de que a aludida atividade tenha contribuído para o agravamento do seu quadro clínico.

No entanto, sabe-se que a
hérnia de disco lombar
é uma doença degenerativa, que possui causas diversas, sem vínculo necessário com exercício da atividade laborativa exercida pela requerente, razão pela qual não pode ser considerada doença do trabalho.

A propósito, o artigo 20, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91, dispõe que:

“§ 1o
Não são consideradas como doença do trabalho
:

a)
a doença degenerativa
;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.”
[Destaquei].

Logo,
a teor do disposto em lei, tem-se que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho, razão pela qual, na presente hipótese, não há como responsabilizar o Município por eventual dano decorrente deste infortúnio.

Aliás, sobre o tema, recentemente decidiu esta Egrégia Corte de Justiça em recurso da relatoria do eminente
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PORTADORA DE
DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA – PATOLOGIA NÃO ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – ENFERMIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DOENÇA DO TRABALHO
A TEOR DO DISPOSTO NO § 1o, DO ARTIGO 20 DA LEI FEDERAL N. 8.213/91 – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
Comprovado por meio de perícia que a doença que acomete a parte autora é degenerativa, ou seja, não foi causada pela profissão por ela exercida, inexiste responsabilidade estatal passível de indenização. Além do mais, a enfermidade degenerativa não se enquadra como doença do trabalho a teor do disposto no artigo 20, § 1o da Lei Federal n. 8.213/91
.”

(TJMT,
N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) [Destaquei].

Em sentido semelhante, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL DECORRENTES DE DOENÇA OCUPACIONAL.
O reclamante não é portador de doença equiparada a acidente do trabalho, mas sim de doença degenerativa (hérnia discal em coluna lombar), sem nexo de causalidade para com as atribuições decorrentes da função de montador, nos termos do art. 20, § 1o, a, da Lei no 8.213/91
. Ausente requisito fundamental para se reconhecer a responsabilidade civil da primeira reclamada, prevista nos arts. 5o, V e X, da Constituição Federal e arts. 186 c/c 927 e 950 do Código Civil, são indevidas indenização por danos morais e pensão mensal.”

(TRT-1 - RO: 00113472320155010205 RJ, Relator: TANIA DA SILVA GARCIA, Data de Julgamento: 13/06/2017, Quarta Turma, Data de Publicação: 22/06/2017) [Destaquei].

“DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DO TRABALHO. TENDINOPATIA E BURSITE DO OMBRO DIREITO.
DOENÇA DEGENERATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
.
As patologias que acometem o reclamante são caracterizadas como doenças degenerativas que possuem causas diversas, sem vínculo com a atividade por ele desempenhada. Assim, na forma do art. 20, § 1o, a, da Lei no 8.213/91, reputo desconfigurada a doença ocupacional.
Ademais, para que haja condenação ao pagamento de danos morais por doença ocupacional, necessário que haja prova robusta que o sofrimento por que passa o trabalhador seja decorrente de moléstia em consequência do serviço prestado em prol da reclamada, devendo haver um nexo de causalidade entre o trabalho e a doença, sem o que impossível a condenação a título de danos morais.”

(TRT-22 - RO: 000010254420195220002, Relator: Giorgi Alan Machado Araújo, Data de Julgamento: 08/09/2020, SEGUNDA TURMA) [Destaquei].

“THOMAS KL. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE.
AFECÇÃO DEGENERATIVA NA COLUNA LOMBO SACRA: HÉRNIA DE DISCO LOMBAR. PROCESSOS DEGENERATIVOS CONSTITUCIONAIS E PRÓPRIOS DO ENVELHECIMENTO NATURAL DO ORGANISMO. AUSÊNCIA DE NEXO COM TRABALHO.
DOENÇA NÃO OCUPACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. O reconhecimento da doença ocupacional pressupõe a identificação do nexo entre as lesões apresentadas pela trabalhadora e as atividades realizadas por força do contrato de trabalho. Caso em que demonstrado pela prova pericial e demais elementos de convicção existentes nos autos que as afecções ortopédicas apresentadas pela trabalhadora tem origem degenerativa e são próprias do envelhecimento natural do organismo, sem qualquer relação com o trabalho, não se tratando de doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho. Indenizações não devidas pela empregadora. Recurso ordinário da reclamante não provido.”

(TRT-4 - ROT: 00212161420175040251, Data de Julgamento: 03/09/2020, 1a Turma) [Destaquei].

Não obstante a isso,
ainda que se considere a existência de um liame concausal entre a doença e o desempenho da função de gari, tal fato, por si só, não se revela suficiente para obrigar a Administração Pública a indenizar a apelante, uma vez que, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, é imprescindível a demonstração da existência de culpa do ente público no agravamento da enfermidade.

Nesse aspecto, não se nega que a A
dministração Pública tem o dever de prover a segurança adequada aos seus servidores públicos para o desempenho de suas funções. Aliás, o Município de Cuverlândia, enquanto tomador dos serviços dos seus funcionários, tem o dever de zelar pela redução dos riscos inerentes ao trabalho, conforme previsto nos artigos 7o, inciso XXII, e 39, § 3o, ambos da Constituição Federal.

Em que pese ser a profissão de gari uma atividade de acentuado risco, na hipótese em apreço, não restou comprovado nos autos nenhum elemento que possa configurar negligência por parte da Administração Pública municipal em relação ao trabalho da autora, que ensejaria o dever subjetivo de indenizar.

Deveras, embora a apelante alegue que o município deixou de fornecer equipamentos de proteção, bem como de disponibilizar treinamentos, a autora não fez prova de suas alegações, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, prova em sentido contrário ao alegado restou produzida quando da perícia judicial, posto que, ao ser questionada pelo perito se, no momento dos fatos, fazia uso de algum equipamento de proteção, a autora respondeu positivamente.

Sobre esse ponto, transcrevo parte dos quesitos formulados pelo patrono da parte autora e as respostas apresentadas no laudo pericial:

“3 – Fazia ela uso de algum equipamento de proteção?

Perito:
Segundo a autora, sim
.

12 – O requerido forneceu qualquer equipamento de proteção, ou mesmo treinamento para desenvolver a atividade?

Perito:
Segundo a autora, sim, usando roupas especiais para o trabalho
.”
(Id. 73016521 – pp. 217/218 e 249) [Destaquei].

Dessa forma, havendo prova de que, no momento do acidente, a requerente fazia uso de equipamentos e roupas especiais de proteção, diferentemente do quanto exposto na sentença, não é possível falar em culpa presumida da Administração Pública, sendo certo que as demais alegações referentes à suposta falta de assistência por parte do Município e à dispensa imotivada não são suficientes para configurar a culpa do ente público.

Com efeito, sobre a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de acidente envolvendo servidor público em serviço, destaca-se da jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais da 2a e 4a Regiões o que segue:

“CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO
. ACIDENTE EM SERVIÇO. DANOS MORAIS. 1.
Não se aplica ao acidente do servidor em serviço a regra prevista no art. 37, § 6o, da CF. O funcionário público não é terceiro em relação ao órgão no qual é servidor, e em aspecto de sua atividade profissional. Qualquer compensação moral, no caso, depende da correlação do evento para com falha da Administração Pública
. 2. Acidente em serviço sofrido por agente da Polícia Federal, ao saltar de embarcação durante missão policial.
Mero evento fortuito, sem que tenha sido demonstrada qualquer atuação culposa por parte da Administração.
O então servidor sofreu lesão no joelho, e hoje está plenamente apto ao exercício de qualquer trabalho, desde que não envolva esforço físico intenso, análogo ao exigido em esportes radicais, como assentado em perícia. (...) Ausentes, portanto, os pressupostos para a pretendida responsabilidade civil do Estado pelos danos morais alegados. Apelação desprovida. Sentença confirmada.”
(TRF-2 - AC: 00009900220124025101 RJ 0000990-02.2012.4.02.5101, Relator: MARIA ALICE PAIM LYARD, Data de Julgamento: 11/04/2014, Vice-Presidência) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO
. DOENÇA PROFISSIONAL. SEQUELAS PERMANENTES A eclosão de doença profissional decorrente de esforços repetitivos em servidores integrantes da burocracia estatal tem de ser analisada dentro do contexto da prestação do serviço público, considerando que a execução de tarefas que exigem tais esforços é inerente às atribuições próprias aos cargos públicos e não pode, de per si, originar obrigação do Poder Público de indenizar danos morais produzidos por enfermidades laborais porventura dela decorrentes. Esta questão não pode ser analisada pela ótica da responsabilidade objetiva do Estado, pois não envolve a relação deste e um particular, e sim a relação estatutária que se estabelece entre a Administração Pública e um agente seu. Portanto,
afora a existência do dano e o nexo causal entre ele e a atividade administrativa desenvolvida, a responsabilidade da Administração depende da configuração de ação ou omissão antijurídica sua que tenha concorrido para a eclosão da doença ocupacional no servidor, resultando na doença o e no consequente dano moral. Em suma, tem de estar configurada a violação, pela Administração, de um dever legal que detenha perante seus agentes. Hipótese não verificada no caso dos autos
.”
(TRF-4 - APL: 50007458120134047212 SC 5000745-81.2013.404.7212, Relator: EDUARDO VANDRÉ O L GARCIA, Data de Julgamento: 14/12/2016, Quarta Turma) [Destaquei].

Sendo assim, inexistem evidências de que o evento danoso decorreu, diretamente, de ação/omissão administrativa, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil do Município de Cuverlândia, razão pela qual a reforma integral da sentença é medida que se impõe. Ademais, não se pode admitir que a fragilidade probatória conduza a uma
interpretação duvidosa, exigindo-se prova segura e cabal para embasar um julgamento condenatório.

Por fim, à vista da reforma integral da sentença recorrida, resta de todo prejudicado os demais pedidos subsidiários formulados pelo ente municipal, bem como o recurso adesivo interposto pela autora, o qual, objetivava, tão somente, a majoração do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuverlândia para reformar integralmente a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso da autora.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021